Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO RECENTE. DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PROPRIEDADE. DISCUSSÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC.
2. Em regra, na ação possessória, é vedado a quaisquer das partes valer-se da propriedade ou de outro direito sobre a coisa como fundamento para obstar o legítimo exercício da posse (art. 557, parágrafo único, do CPC).
3. Evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.